Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu intervenção de terceiros. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido (ID 43276395). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 44028490). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido e ocorreu o trânsito em julgado no dia 09 de março de 2023. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 14 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator